Tribunal: TJDFT
Processo: 0752279-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752279-13.2024.8.07.0000 DESPACHO O pedido liminar já foi apreciado durante o plantão (id 67060820). Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator